Tribunal: TJSP
Processo: 1072460-30.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Leilão extrajudicial. RECURSO DE APELAÇÃO da autora improvido. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega contradição do v. Acórdão quanto à análise das alegações de cerceamento de defesa e de ausência de informação em relação ao real estado do veículo. EXAME: Discordância em relação ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais. Leilão extrajudicial. RECURSO DE APELAÇÃO da autora improvido. EMBARGOS opostos pela parte autora, que alega contradição do v. Acórdão quanto à análise das alegações de cerceamento de defesa e de ausência de informação em relação ao real estado do veículo. EXAME: Discordância em relação ao tema já decidido. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.